Tribunal: TJDFT
Processo: 0731409-17.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731409-17.2019.8.07.0001 RECORRENTE: RBX RIO COMERCIO DE ROUPAS S.A. RECORRIDO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RENOVATÓRIA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL. VALOR DOS ALUGUEIS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. VALOR FIXADO PELA MÉDIA ENTRE O MONTANTE OFERTADO E PRETENDIDO. RAZOABILIDADE. SUCUMBENCIA RECIPROCA. RECURSO DA AUTORA IMPROVIDO. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O magistrado é o destinatário da instrução probatória e cabe a ele aferir a necessidade de outros elementos para julgar. Assim, se julga a causa sem a produção da prova requerida pela parte por considerar suficientes os documentos colacionados aos autos, não há que se falar em nulidade e cassação do Julgado. 2. Mostra-se razoável o arbitramento do aluguel de renovação pela média aritmética do valor ofertado pelo locatário e o pretendido pelo locador, hipóteses que acarretam a sucumbência recíproca. Precedentes da Casa. 3. Preliminar de nulidade rejeitada. Recurso da parte autora improvido. Recurso da parte ré parcialmente provido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso III, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional. Afirma que as razões do acórdão combatido se deram de forma genérica; b) artigos 355, inciso I, 370, 489, §1o, inciso IV, 1.009, §1o, 1.015, todos do Código de Processo Civil e 5o, inciso LV, da Constituição Federal, asseverando que para o indeferimento do pedido de prova, o juízo deve fundamentar tal recusa. Tece considerações acerca da necessária adequação da qualificação jurídica dos fatos e da necessidade de anulação da sentença para a produção de prova pericial. Ressalta que requereu a produção da prova pericial de engenharia na peça de réplica e na peça de ID no 62844959, uma vez que só por meio desta haveria a possibilidade de averiguar qual seria o valor justo do aluguel mínimo mensal. No entanto, o d. juízo de primeiro grau sequer apreciou a questão de ordem arguida pela recorrente, tampouco os pleitos de produção de prova pericial técnica realizada na peça de réplica e na peça petição de ID no 62844959, que seria o momento cabível para a recorrente pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes. Assim, requer a anulação da sentença, para que seja realizada a prova pericial de engenharia, com o fim de apurar o valor justo do aluguel, sob pena de ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Em sede de contrarrazões, as recorridas pedem a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do artigo 85, §11, do CPC e que as publicações sejam feitas em nome do advogado Gustavo Henrique Caputo Bastos, OAB/DF 7.383. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 489, §1o, incisos III e IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, pois “As questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1022 do CPC/15” (AgInt no AgInt no AREsp 1595069/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 1/7/2021). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo com fulcro nos artigos 355, inciso I, e 370, ambos do Código de Processo Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal, acerca da necessidade da prova pericial de engenharia, demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente, o recurso especial não deve seguir em relação à mencionada contrariedade aos artigos 1.009, §1o, e 1.015, ambos do CPC, uma vez que tais dispositivos legais não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Melhor sorte não colhe o apelo quanto à invocada contrariedade ao artigo 5o, inciso LV, da CF, porque “É inviável a apreciação de ofensa a eventual violação de dispositivos e princípios constitucionais, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102 da Constituição Federal, ainda que para fins de prequestionamento” (AgInt nos EDcl no AREsp 1801111/AM, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 25/8/2021). Quanto ao pedido de majoração dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, §11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, diante do convênio firmado pelas recorridas com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028